Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL MODERNO. POSTURAS PROCRASTINATÓRIAS E DESARRAZOADAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 662 DO CÓDIGO CIVIL. RATIFICAÇÃO DE ATOS PRATICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo civil moderno não coaduna com posturas procrastinatórias e desarrazoadas, ou que a parte proceda de modo temerário ao suscitar incidentes infundados. Nesse contexto, é assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos.
2. In casu, somente em sua décima manifestação e quando já se encaminhava para a alienação judicial dos bens penhorados, os executados arguiram a suposta nulidade e sem qualquer justificativa para a omissão durante toda a tramitação do processo.
3. O artigo 662 do Código Civil enuncia que “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.